Tribunal: CARF
Processo: 10348.720430/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.720430/2020-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.445 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ATNAS ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o paradigma trazido para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.720430/2020-26
Fl. 11562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

Relatório
Tratam-se de recursos especiais (fls. 8.972/9.027 e fls. 9.261/9.315) interpostos,
respectivamente, por MARCO ANTÔNIO DA ROCHA TRISTÃO e ODÍLIO MARCIO
MAUAD FERREIRA, em face do Acórdão no 1301-003.342 (fls. 8.604/8.640), o qual negou
provimento aos recursos voluntários dos solidários com base na seguinte ementa:
(...)
ADMINISTRADORES.
PRÁTICA
DE
ATO
COM
INFRAÇÃO
DE
LEI.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem pelo crédito tributário os administradores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica, quando pratiquem atos com infração de lei, devendo o lançamento
descrever a conduta que caracteriza o ato ilícito.

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração objeto inicialmente do processo
administrativo no 15956.720225/2016-30, que exigem, em relação aos anos calendário de 2011 a
2014, IRPJ e Reflexos, em razão das infrações que podem ser assim sintetizadas:
a) IRPJ/CSLL – Glosa da redução do lucro líquido decorrente de custos e despesas
operacionais derivadas de negócios celebrados com empresas inexistentes de fato e/ou
prestadoras de serviços simulados e de notas fiscais inidôneas. As prestadoras de
serviços são as seguintes, e serão destarte referidas pelo termo em destaque:
BRATEC CONSULTORIA S/S LTDA – ME – CNPJ: 08.265.018/000127
HEFESTO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 04.067.717/000101
FERREIRA BASTOS ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP –
CNPJ: 07.238.465/000124
CBM CONSULTORES LTDA ME – CNPJ: 08.753.705/000191
EPGN ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 05.759.392/000190
PLACON PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP – CNPJ:
07.222.299/000178
FIDELITY INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA ME –
CNPJ: 12.147.798/000188
A fiscalização concluiu que as prestações de serviço advindas das empresas acima não
poderiam ser consideradas despesas dedutíveis pois as notas fiscais que as substanciam
"são documentos inidôneos, pois em alguns casos foram emitidas por pessoa jurídica
que não existe de fato, apesar de constituída formalmente, ou seja não possui existência
de fato, e cuja inscrição no CNPJ foi baixada no órgão competente, não produzindo,
esses documentos, quaisquer efeitos tributários em favor de terceiros por se
caracterizarem como uma hipótese de inidoneidade, e também pela falta de
documentação que comprove a real prestação dos serviços" (fl. 869/870) e pela
ausência de prova da efetiva prestação.
b) IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada. Aplicação do
art. 61, §1o da Lei no 8.981/1995, em razão da não comprovação da causa dos
pagamentos efetuados.
c) Aplicação de multa qualificada de 150% em razão de fraude fiscal, nos termos do art.
44, I, §1o c/c art. 72 da Lei no 4.502/64.
d) Sujeição passiva solidária, com fundamento no art. 135, III do CTN, sobre os sócios-
administradores:
MARCO ANTÔNIO DA ROCHA TRISTÃO, CPF no 094.215.56704,
ODILIO MÁRCIO MAUAD FERREIRA, CPF no 031.927.84768
Fl. 11563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

Após apresentação de impugnações pela contribuinte e por cada um dos
solidários, a DRJ/Brasília manteve os lançamentos integralmente.
Irresignados, o Contribuinte principal e os responsáveis apresentaram Recursos
Voluntários.
Em Sessão de 18 de setembro de 2018, o Colegiado a quo assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, declarar a
nulidade parcial do lançamento no que se refere à cobrança do IRRF sobre os
pagamentos feitos à SMP SUANNO; (ii) por maioria de votos: a) rejeitar a arguição de
decadência; b) dar provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa jurídica para
reduzir a base de cálculo do lançamento em razão da duplicidade de reajustamento da
base de cálculo; c) negar provimento aos recursos dos coobrigados, vencido o
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto que votou por acolher a arguição de
decadência e dar provimento integral aos recursos voluntários da pessoa jurídica e dos
coobrigados. Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto
vencedor.

Contra essa decisão, os solidários opuseram embargos de declaração (fls.
8.672/8.688 e 8.694/8.710), tendo sido estes rejeitados conforme despacho de fls. 8.936/8.951.
Em seguida interpuseram os recursos especiais, que foram analisados em conjunto
com o recurso especial interposto pela contribuinte (fls. 8.716/8.747). Mais precisamente,
despacho de fls. 9.550/9.558 admitiu os recursos apenas na matéria responsabilidade tributária,
nos seguintes termos:
(...)
Decisão recorrida:
ADMINISTRADORES.
PRÁTICA
DE
ATO
COM
INFRAÇÃO
DE
LEI.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem pelo crédito tributário os administradores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica, quando pratiquem atos com infração de lei, devendo o lançamento
descrever a conduta que caracteriza o ato ilícito.
[...].
É importante frisar que a exigência de individualização de condutas para que se possa
responsabilizar administradores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas pelo
crédito tributário, na forma do inciso III do art. 135 do CTN, não tem o mesmo rigor do
Direito Penal. É que, em se tratando de crime, a pena deve levar em conta a
culpabilidade do agente, além de vários aspectos pessoais. A pena a ser aplicada aos
acusados pela prática do mesmo crime pode variar, em razão do princípio da
individualização da pena.
É diferente, entretanto, a responsabilidade por ilícitos administrativos tributários, para
os quais, na maioria das vezes, se exige tão somente a comprovação de que a pessoa era
administradora, de direito ou de fato, da empresa ao tempo da infração.
[...].
Em suma, as condutas das pessoas físicas foram suficientemente descritas, permitindo-
lhes o exercício do direito de defesa. Por essas razões, os recorrentes, sócios
administradores da empresa, devem permanecer no polo passivo da autuação.
Acórdão paradigma no 1402-002.298, de 2016:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 11564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

A responsabilização impingida pelo Fisco tributária do sócio com supedâneo nos artigos
134, VII e 135, I, do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou
comprovado nos autos. Exclusão do polo passivo do sócio que se impõe.
[...].
Acerca do enquadramento no art. 135, I, como dito, há que se medir se teria ocorrido a
“infração à lei”, atos praticados com “excesso de poderes” ou “ofensa a estatutos ou
contratos social” de que trata o dispositivo e, principalmente, o intuito volitivo e doloso
do imputado em ofender o regramento vigente, até porque, como sustenta parte da
doutrina, a imputação ao sócio, diretor, administrador, gestor, implicaria na exclusão do
próprio contribuinte.
Acórdão paradigma no 1402-001.770, de 2014:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN,
necessita da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
[...].
A autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva solidária contra Senhores
Argeu de Lima Géo, Carlos Géo Quick e João de Lima Géo Filho, com base nos artigos
124, inciso I, e 135, inciso III, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
[...].
Nessa esteira, caberia à autoridade lançadora demonstrar a prática de atos com excesso
de poderes ou infração à lei nos termos do art. 135, do CTN, o que, ao meu sentir, não
ocorreu. Isso porque o disposto no art. 135 do CTN só encontra aplicação quando o ato
de infração à lei societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for
realizado à revelia da sociedade. E tal situação não encontra supedâneo fático nem nos
fundamentos da autuação.
28. Por fim, com referência a essa quinta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
29. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na responsabilidade por ilícitos
administrativos tributários, [...] na maioria das vezes, se exige tão somente a
comprovação de que a pessoa era administradora, de direito ou de fato, da empresa ao
tempo da infração, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-002.298,
de 2016, e 1402-001.770, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
há que se medir se teria ocorrido a “infração à lei”, atos praticados com “excesso de
poderes” ou “ofensa a estatutos ou contratos social” de que trata o dispositivo e,
principalmente, o intuito volitivo e doloso do imputado em ofender o regramento
vigente (primeiro acórdão paradigma) e que caberia à autoridade lançadora
demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei nos termos do
art. 135 do CTN (segundo acórdão paradigma).
30. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
31. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO sejam
ADMITIDOS, EM PARTE, os Recursos Especiais interpostos.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 11.551/11.559.
Não questiona o conhecimento, pugnando pela manutenção das responsabilidades solidárias.
É o relatório.

Fl. 11565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso concreto, cumpre observar que o Relator do acórdão recorrido se
manifestou contrário à responsabilização solidária sob o seguinte fundamento:
d) Da responsabilidade dos sócios.
O art. 135, III do CTN exige, para imputar a responsabilidade pessoal aos sócios, a
demonstração de que os mesmos agiram dolosamente, com infração à lei ou estatuto

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 11566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

social. No TVF, entretanto, não é imputada nenhuma conduta dolosa aos sócios,
afirmando-se apenas que:
Agora o mais estranho é que, tanto a ATNAS como a HEFESTO informaram que era o SR
MARCO ANTÔNIO DA ROCHA TRISTÃO quem prestava os serviços de forma
personalíssima, infere-se que o mesmo prestava “serviços para ele mesmo”,
“representava ele mesmo”, através das duas sociedades, numa operação ilegal e que
denota total confusão patrimonial.
A ATNAS informou que quem prestava os serviços de forma personalíssima era o SR
ODILIO MÁRCIO MAUAD FERREIRA, infere-se que o mesmo prestava “serviços para
ele mesmo”, “representava ele mesmo”, através das duas sociedades, numa operação
ilegal e que denota total confusão patrimonial.
O fato dos sócios administradores da HEFESTO e FERREIRA prestarem serviços para
a ATNA, empresa da qual também são sócios, não é, per si um ato ilícito, mas muito
menos é fato gerador de qualquer tributo, de modo a justificar a aplicação do art. 135 do
CTN.
Não há, portanto, imputação de conduta dolosa deles na realização dos pagamentos às
prestadoras do serviço (fato gerador do IRRF), visto que o mesmos eram recebedores
dos rendimentos, no caso.
Assim, parece-me carente de provas da responsabilidade tributária dos sócios-
administradores, razão pela qual voto por excluí-los do pólo passivo da autuação.

A maioria do Colegiado a quo, porém, divergiu desse entendimento, por entender
que nenhum vício teria ocorrido na capitulação e fundamentação da solidariedade.
Nesse sentido o voto vencedor expôs o quanto segue:
Em primeiro lugar, sublinho o fato de que o trabalho de fiscalização foi deflagrado a
partir de elementos fáticos reunidos na chamada "Operação Lava Jato", conforme
registrado no Termo de Verificação Fiscal TVF.
Confira-se:
4.1. Esta ação fiscal na ATNAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 01.847.705/000101,
doravante simplesmente ATNAS, iniciou-se dentro da chamada OPERAÇÃO LAVA
JATO, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e
Receita Federal do Brasil (RFB), que desbaratou um esquema de corrupção na
Petrobrás, envolvendo as maiores empreiteiras do país.
Este procedimento foi aberto para a verificação da relação entre empresas tomadoras de
serviços que contrataram empresas prestadoras de serviços, muitas delas de fachada,
através de contratos simulados para levantarem recursos financeiros em espécie para o
pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos e privados. Através de texto
sumarizado extraído da página do Ministério Público Federal reproduzimos abaixo os
contornos da denominada OPERAÇÃO LAVA JATO, a qual continua em desenvolvimento
na presente data. (g.n.) (fl. 826)
Não creio que o fato de uma pessoa, física ou jurídica, estar sendo investigada em um
caso rumoroso, como o da Lava Jato, autorize a presunção de que ela, de antemão, seja
culpada de qualquer ilícito tributário imputado pelo Fisco, independentemente de prova,
o que seria arbitrário e, por conseguinte, incompatível com o estado de direito.
Entretanto, se é verdade que não se pode pretender um direito excepcional para casos
graves como o da Lava Jato, também é verdade que essa circunstância não pode ser
ignorada quando do exame e da valoração do quadro probatório.
Nem a Fiscalização, nem o órgão julgador podem abstrair o fato de que empresas eram
contratadas pela Petrobrás e, em razão desses contratados, recebiam vultosas quantias
como remuneração por serviços a serem prestados. Tais empresas, por sua vez,
contratavam de forma simulada outros prestadores de serviços, muitos dos quais
constituídos apenas formalmente, para quem eram vertidas enormes quantias em
dinheiro, sem que houvesse real contrapartida. Nesses casos, os serviços prestados pelas
Fl. 11567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

empresas "de fachada", não por coincidência, eram na maioria das vezes assessoria ou
consultoria.
O TVF bem descreve esse expediente fraudulento, perpetrado para lesar a Petrobrás.
(...)
Por fim, cabe examinar a sujeição passiva dos sócios administradores Marco Antônio
da Rocha Tristão e Odílio Márcio Mauad Ferreira. A alegação basicamente é de que
não houve identificação dos atos que pudessem, de forma individual, ser atribuídos a
cada um deles.
Essa afirmação é desmentida pelo TVF, como se pode constatar do trecho abaixo
reproduzido:
11.2.1. MARCO ANTÔNIO DA ROCHA TRISTÃO, CPF n° 094.215.56704, sócio
administrador (30/04/1997 até o presente momento), e que conforme alteração
contratual e Contrato Social Consolidado registrado na JUCERJ Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro NIRE: 33205766355 Protocolo: 0020161282393 de
28/03/2016, o elegeu administrador da sociedade para atuar "isoladamente ou em
conjunto, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
podendo praticar todos os atos necessários a seu regular funcionamento, tais como
assinar contratos de um modo em geral, inclusive empréstimos, garantidos ou não, (i.i)
admitir ou demitir empregados, (i.i.i) diligenciar registros do interesse da sociedade, (i.v)
receber citação e comparecer perante tribunais e repartições governamentais, (v) propor,
apresentar defesa e desistir de ações, (v.i) fazer acordos e transigir; (v.i.i) constituir em
nome da sociedade, procuradores "ad judicia" e "ad negotia"" Atuava na condição de
administrador da ATNAS, responsável pela tomada de decisões na empresa, incluindo a
assinatura dos contratos simulados, celebrados com empresas de fachada.
11.2.2. ODÍLIO MÁRCIO MAUAD FERREIRA, CPF n° 031.927.84768, sócio
administrador (30/04/1997 até o presente momento), e que conforme alteração
contratual e Contrato Social Consolidado registrado na JUCERJ Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro NIRE: 33205766355 Protocolo: 0020161282393 de
28/03/2016, o elegeu administrador da sociedade para atuar "isoladamente ou em
conjunto, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
podendo praticar todos os atos necessários a seu regular funcionamento, tais como
assinar contratos de um modo em geral, inclusive empréstimos, garantidos ou não, (i.i)
admitir ou demitir empregados, (i.i.i) diligenciar registros do interesse da sociedade, (i.v)
receber citação e comparecer perante tribunais e repartições governamentais, (v) propor,
apresentar defesa e desistir de ações, (v.i) fazer acordos e transigir; (v.i.i) constituir em
nome da sociedade, procuradores "ad judicia"e "ad negotia"" Atuava na condição de
administrador da ATNAS, responsável pela tomada de decisões na empresa, incluindo a
assinatura dos contratos simulados, celebrados com empresas de fachada. (g.n.) (fls.
889 e 890)
A Fiscalização afirmou que os contratos de prestação de serviços eram simulados e que
foram assinados pelos recorrentes, na condição de administradores e representantes da
pessoa jurídica autuada. O ato praticado com violação de lei originou-se a partir de
condutas imputáveis aos recorrentes.
É importante frisar que a exigência de individualização de condutas para que se possa
responsabilizar administradores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas pelo
crédito tributário, na forma do inciso III do art 135 do CTN, não tem o mesmo rigor do
Direito Penal. É que, em se tratando de crime, a pena deve levar em conta a
culpabilidade do agente, além de vários aspectos pessoais. A pena a ser aplicada aos
acusados pela prática do mesmo crime pode variar, em razão do princípio da
individualização da pena.
É diferente, entretanto, a responsabilidade por ilícitos administrativos tributários, para
os quais, na maioria das vezes, se exige tão somente a comprovação de que a pessoa era
administradora, de direito ou de fato, da empresa ao tempo da infração.
Nesse sentido, a decisão do E. STJ no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
no 948.795 AM:
(...)
Fl. 11568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

IV - Assim,o atual entendimento da Segunda Turma para autorizar o redirecionamento
da execução fiscal em face do sócio é de que basta a verificação do responsável pela
gerência da empresa ao tempo em que ocorreu a dissolução irregular, ou seja, ainda
que a gerência seja posterior à data de ocorrência do fato aerador. (g.n.)
(...)
A pena aplicada pela prática de crime é pessoal e intransferível, não se admitindo que
outra pessoa possa cumpri-la pelo condenado. Já nos ilícitos tributários, inclusive
naqueles praticados com dolo, havendo mais de uma pessoa no polo passivo, na
condição de devedor solidário, o pagamento feito por um aproveita aos demais, sendo
irrelevante o grau de envolvimento ou de culpa de cada um dos codevedores.
Mesmo no processo penal, a despeito da necessidade de individualização rigorosa da
conduta, há decisões do E. STJ mitigando, nos crimes societários, a exigência de
descrição exaustiva da conduta dos acusados, na denúncia. Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Em se tratando de crime societário, não há nulidade na denúncia que deixa de
individualizar as condutas dos acusados, sendo prescindível a descrição pormenorizada
da participação de cada um (Precedentes). (g.n.) Recurso desprovido. (REsp
687.594/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 27.11.2009)
Do voto do Ministro Relator se extrai o seguinte trecho:
Se, por um lado, a imputação não pode ser, ex vi do art. 41 do CPP, vaga e genérica, por
outro lado, em determinadas formas delituosas, entre as quais, nos crimes societários,
etc., tal exigência se apresenta como relativa. É simplesmente impossível, de regra, que aí
se possa ter uma descrição minudente da conduta delituosa. Os crimes contra a ordem
tributária, quando realizados na administração de sociedades, eles o são, a toda
evidência, levados a efeito às ocultas. A denúncia deve apresentar, o que in casu se
verifica, uma imputatio concreta da qual o réu possa se defender e não exteriorizar,
necessariamente, informações despiciendas que possam interessar a simples satisfação de
curiosidades.
Em suma, as condutas das pessoas físicas foram suficientemente descritas, permitindo-
lhes o exercício do direito de defesa. Por essas razões, os recorrentes, sócios
administradores da empresa, devem permanecer no polo passivo da autuação.

Como se vê, prevaleceu o entendimento de que, no contexto da operação Lava-
Jato, o fato dos responsáveis solidários terem sido os administradores da contribuinte e
signatários dos contratos de prestações de serviços simulados constituiriam infração à lei,
ensejando, assim, a imputação da solidariedade.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.298), por sua vez, envolveu
responsabilização solidária em autuação decorrente de glosa de despesas “cumulada” com IRRF
sobre pagamentos sem causa e sem beneficiário identificado, mas relativos à contratação de
serviços de “marketing de incentivo”.
Conforme relatado no julgado: “Para a Autoridade Fiscal, a não comprovação da
efetiva prestação dos serviços pela CONTRATADA, a não comprovação da causa dos
pagamentos bem como a não identificação dos beneficiários dos pagamentos efetuados por meio
dos cartões, são elementos suficientes para demonstrar a não necessidade dos dispêndios
realizados para a atividade e para a manutenção da respectiva fonte produtora do Contribuinte
(CONTRATANTE), implicando na glosa desses valores na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, de acordo com os valores relacionados no Anexo I e no Anexo II dos autos”.
Em seguida, esclarece o voto condutor que: como se vê nos autos, o pomo central
da discussão refere-se a pagamentos feitos por VIDAX TELESERVIÇOS S/A, tida pelo Fisco
Fl. 11569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

como sucessora de CONTRACTORS PEOPLEWARE AND TECHNOLOGY SERVIÇOS DE
TELEATENDIMENTO LTDA, a favor de EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA. com o
fito de fornecimento de cartões a beneficiários a serem indicados pela sucedida, destinando-se,
as importâncias pagas, à aquisição ou à recarga dos referidos cartões de premiação.
E especificamente quanto à sujeição passiva solidária, assim se manifestou o
julgado:
(...)
Como se enxerga no TVF de fls. 110/126 não há qualquer detalhamento a respeito da
qualificação da multa, ao contrário ali só se trata, basicamente, de fundamentos
envolvendo os aspectos sucessórios da Contractors pela Vidax e adotado pelo Fisco
para que os lançamentos fossem perpetrados contra esta última. Relativamente ao
"motivo" fático da exasperação da multa de ofício, o TVF apenas abstratamente e de
passagem sublinha (fls. 119):
"Estes administradores praticaram atos com infração de lei, tanto relativamente ao
registro contábil dos pagamentos efetuados a Expertise Comunicação Total Ltda., com a
apropriação de despesas não dedutíveis, quanto em relação a dissolução da sociedade,
sem comunicação aos órgãos de registro e a RFB, tornando-se responsáveis solidários
pelo crédito tributário apurado junto a sociedade CONTRACTORS, e sucessora,
correspondentes aos anos-calendário de 2006 a 2008.
A propósito, tratando-se de infração que configura, em tese, crime contra a ordem
tributária, será elaborado representação fiscal para fins penais, na forma da Lei n°
8.137/90 e Portaria RFB n° 2439/2010".
De outro lado, nos respectivos termos de Sujeição Passiva Solidária (no caso concreto, o
pertinente ao recorrente, Carlos Sotto Maior - fls. 143/144), também inexiste
fundamentação para a exacerbação da penalidade.
(...)
Acerca do enquadramento no art. 135, I, como dito, há que se medir se teria ocorrido a
"infração à lei", atos praticados com "excesso de poderes" ou "ofensa a estatutos ou
contratos social" de que trata o dispositivo e, principalmente, o intuito volitivo e doloso
do imputado em ofender o regramento vigente, até porque, como sustenta parte da
doutrina, a imputação ao sócio, diretor, administrador, gestor, implicaria na exclusão do
próprio contribuinte.
Como leciona Regina Helena Costa, "...em verdade, o artigo 135 do CTN contempla
normas de exceção, pois a regra é a responsabilidade da pessoa jurídica, e não das
pessoas físicas dela gestoras. Trata-se de responsabilidade exclusiva de terceiros que
agem dolosamente e que, por isso, substituem o contribuinte na obrigação, nos casos
em que tiveram praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos" . (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. Saraiva :
2009, p.205)
A compulsação dos elementos presentes nos autos não me dá esta certeza.
Na verdade, a chamada "infração à lei", ou aos estatutos ou contrato ou, ainda a tomada
de decisões com excesso de poderes implica em lesar escancaradamente a pessoa
jurídica na qual tais gestores atuam e não apenas em eventuais práticas irregulares.
Dizendo de modo diverso, não é uma simples infração praticada pela pessoa jurídica
gerida pelo imputado no artigo 135, I, do CTN, ou mesmo um ato que contrarie os
estatutos que define tal responsabilização, até porque, assim fosse, uma simples infração
de trânsito (punida por lei) significaria "infração à lei".
Em suma, muito mais que o aspecto formal, há que se atentar aos aspectos fáticos que
envolvem o gestor ou sócio à frente da gerenciada e, neste tomo, pelo que consta dos
autos, não vislumbro que o sujeito passivo solidário Carlos Sotto Maior tenha praticado
atos com intuito doloso.
Fl. 11570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

Até porque, a "infração" aqui tratada, como exaustivamente visto no transcurso deste
voto, teve características de contabilização indevida de custos ou despesas, mas sempre
lastreada em documentos exibidos ao Fisco.
Ou seja, em tese e até prova inconteste em contrário, não presente nos autos, um erro,
sim, com reflexos tributários, sim, mas sem a presença volitiva dolosa.
De outro giro, não se perca o tom, segundo o enquadramento do Fisco, o sócio Carlos
Sotto Maior teria participado da "liquidação da sociedade de pessoas".
Porém, como bem assentado pelo recorrente, a empresa CONTRACTORS "ainda
existe, bem como o seu fundo de comércio supostamente assumido por VIDAX" (RV -
fls. 2312).
Afirmação ratificada em consulta realizada por este Relator nos sistemas da Receita
Federal "Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ", às vésperas deste
julgamento, mostrando que a Contractors estaria ativa:
(...)
Assim, não vejo como sustentar a tese da Fiscalização, pelo que DOU PROVIMENTO,
neste aspecto, ao recurso voluntário para EXCLUIR Carlos Sotto Maior do pólo passivo
da lide na qualidade de sujeito passivo solidário.

Nota-se, contudo, que o primeiro paradigma diz respeito a caso no qual não
houve caracterização de simulação para acobertar os pagamentos que geraram as infrações. Pelo
contrário, os Julgadores entenderam que teria havido erro de contabilização com reflexos fiscais.
Daí a imprestabilidade desse primeiro julgado para a afinalidade pretendida pela
Recorrente.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão n° 1402-001.770), do qual
reproduzo parte do voto vencedor:
Do mérito
De acordo com o TVF e demonstrativos fiscais, foi glosada parte de custos ou despesas
registrados na contabilidade do contribuinte que não correspondia efetivamente às
prestações de serviços supostamente realizados pelas empresas PAC e CIVEX.
Dentre os argumentos constantes do TVF, destaca-se: (i) "a disparidade entre os custos
assumidos pelas prestadoras de serviços e os valores recebidos do Banco Pottencial";
(ii). "os custos com essas atividades de apoio, apesar de ser acessória, tem um valor
significativo no Banco Pottencial"; (iii) "o Banco Pottencial é uma instituição
financeira tributada obrigatoriamente no Lucro Real"; (iv) "constata-se, pois, a
inequívoca intenção de majorar os custos no Banco Pottencial, para diminuir o lucro
tributado, passando a tributar nas empresas prestadoras de serviço, estas optante pelo
lucro presumido, conseqüente em menor valor"; e (v) "a terceirizada deve realmente
prestar os serviços e os pagamentos devem ser condi, entes com os serviços prestados".
Alega a defesa que as empresas PAC e CIVEX prestaram os serviços objeto dos
respectivos contratos pactuados entre eles e a autuada e que as despesas glosadas seriam
necessárias e usuais, sendo absolutamente descabida a autuação.
(...)
Com efeito, entendo que o Fisco demonstrou que as prestadoras executavam apenas os
serviços de baixa complexidade (atividades de movimentação de documentação -
cadastros, contratos, NP's, boletos etc - e de apoio aos clientes na coleta de informações
sobre a abertura de certames licitatórios). Aqueles mais complexos, que exigiam maior
qualificação eram, de fato, prestados por funcionários do próprio banco, o que ensejou,
corretamente, a glosa de custos e despesas registrados na contabilidade da recorrente.
Há que se negar provimento quanto a esse tópico.
Fl. 11571
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

(...)
Da responsabilidade dos coobrigados
A autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva solidária contra Senhores
Argeu de Lima Géo, Carlos Géo Quick e João de Lima Géo Filho, com base nos artigos
124, inciso I, e 135, inciso III, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Pelas razões expostas no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a responsabilização
baseou-se fudamentalmente na circunstância de serem sócios com poderes de
administração e terem praticados atos ilícitos que caracterizariam, em tese, crime contra
a ordem tributária. Veja-se os excertos do TVF:
No presente caso, após as conclusões dos trabalhos fiscais, não restam dúvidas de que as
provas levantadas, especialmente os Termos de Constatação, Termos de Esclarecimentos
e as respostas apresentadas pelo contribuinte, ratificando a chamada simulação da
prestação de serviço, demonstram de forma cabal que os Senhores Argeu de Lima Géo,
Carlos Géo Quick e João de Lima Géo Filho possuem interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos do Banco Pottencial, sendo beneficiários de valores
extraídos da fiscalizada, transvertidos por uma prestação de serviços da Pac e Civex, e
posteriormente distribuídos como lucros para estas pessoas.
[...]
Da mesma forma, em função de constatação, em tese, de crime contra a Ordem
Tributária - Lei n° 8.137/90, pela utilização de declaração falsa à fiscalização federal e
de simulação para se eximir do pagamento de tributos, comprova-se a conduta ilícita
intencional por parte da sociedade, nas pessoas de seus sócios e diretores, Srs Argeu de
Lima Géo, Carlos Géo Quick e João de Lima Géo Filho. Caracteriza assim a infração de
lei prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, respondendo também
pessoalmente pelas obrigações tributárias resultantes desses atos.
A recorrente, por sua vez, alega que há mero interesse econômico dos acionistas,
arrolados como coobrigados, na distribuição de lucros, não tendo sido demonstrados
quaisquer atos, praticados por esses, com irregularidade de gestão ou com excesso de
poder, violação à lei ou ao contrato social, dos quais decorra o nascimento de obrigação
tributária.
Com efeito, entendo caber razão à recorrente nesse ponto. A matéria é assente neste
Colegiado e, nesse sentido, sirvo-me dos fundamentos do Acórdão 1402-001.929, de
03/02/2015, da lavra do i. Conselheiro Leonardo Couto, os quais adoto como razão de
decidir neste voto, na forma a seguir apresentada.
[...]
Assim, como bem destacado no acima citado Acórdão 1402-001.929, para que houvesse
solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, seria preciso que todos os
devedores tivessem um interesse focado exatamente na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária. Mais ainda, seria necessário que o interesse comum não
fosse simplesmente econômico mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele
derivado de uma relação jurídica de qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que
interfira em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa
do seu interesse, o que não é o caso para os sócios administradores.
Nessa esteira, caberia à autoridade lançadora demonstrar a prática de atos com excesso
de poderes ou infração à lei nos termos do art. 135, do CTN, o que, ao meu sentir, não
ocorreu. Isso porque o disposto no art. 135 do CTN só encontra aplicação quando o ato
de infração à lei societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for
realizado à revelia da sociedade. E tal situação não encontra supedâneo fático nem nos
fundamentos da autuação.

Como se percebe, esse julgado analisou a responsabilização solidária não só à luz
do artigo 135 – este sim o dispositivo legal cuja divergência de interpretação se busca
demonstrar -, mas também à luz do artigo 124, ambos do CTN.
Fl. 11572
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 10348.720430/2020-26

Não obstante, especificamente em relação ao artigo 135, entendeu o Colegiado do
segundo paradigma que não teria havido fundamentação adequada, bem como que a situação
fática lá analisada (de planejamento tributário consistente na “terceirização” de atividades para
outras empresas do grupo, optantes pelo lucro presumido, e não pagamento de propinas via
serviços simulados), não permitiria, por si só, responsabilizar os administradores.
Também nesse caso, portanto, não há similitude fático-jurídica, o que impede a
caracterização do alegado dissídio.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 11573
DF CARF MF
Original